Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713182-47.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS MENDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDOS CONDENATÓRIOS. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. NÃO CONCESSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. CAPITALIZAÇÃO E TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. DISCUSSÃO INCABÍVEL. FUNDO COMUM, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50. 1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 3. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. 4. “A lei 11.795/2008 define o consórcio como a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.” (Acórdão 1942280, 0736205-06.2023.8.07.0003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) 5. No contrato de consórcio o que é cobrado do contratante são taxa de administração, fundo comum e fundo de reserva. Portanto, no presente caso, não cabe a discussão a respeito de anatocismo, juros capitalizados e taxa média de juros de mercado, porquanto inaplicáveis aos contratos dessa natureza. 6. A respeito da taxa de administração, o enunciado sumular no 538 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a estipulação da referida taxa é livre. 7. In casu, os encargos moratórios, foram previstos de acordo com a legislação vigente (artigo 52, §1o, CDC), limitados a juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. 8. Embora esteja a parte litigante acobertada pela gratuidade de justiça, tal fato não impede o Juiz de condená-la ao pagamento das custas e honorários, ficando, todavia, suspensa sua cobrança, nos termos do disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50. 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente defende a nulidade das cláusulas do contrato, pugnando pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de avaliação, seguros, registro de contrato e IOF. Pede, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, incluindo as que impõem encargos excessivos e taxas de juros exorbitantes. Todavia, deixa o recorrente de particularizar dos dispositivos legais que entende malferidos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030